Tribunal: STF
Processo: RE 1291302
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Embargos com efeitos infringentes. Afastamento do óbice alusivo à aplicação do verbete nº 279 da Súmula do STF. Menor impúbere. Dano moral não reconhecido pelas instâncias de origem devido à tenra idade. Ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral das crianças e de adolescentes (arts. 1º, inc. III, 5º, incs. V e X, e 227 da CRFB). 



    I. Caso em exame



    1. A controvérsia envolve o indeferimento de indenização por dano moral a menor impúbere sob o fundamento de que, devido à tenra idade e à pouca compreensão dos fatos, ela não seria capaz de sofrer dano moral.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se é possível afastar o óbice apontado para negar seguimento ao recurso extraordinário, alusivo à aplicação do verbete nº 279 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    3. No caso, a responsabilidade civil do Município de Pouso Alegre/MG e a ocorrência de dano indenizável quanto à mãe da ora embargante já foram reconhecidas pelas instâncias anteriores, estando em discussão no apelo extremo apenas a possibilidade de a menor sofrer dano moral em virtude da tenra idade. Nesse contexto, verifica-se que a recorrente não busca o reexame de matéria probatória, a qual já se encontra devidamente delimitada nos autos, mas a realização de uma nova avaliação jurídica dos fatos e argumentos contidos na própria decisão recorrida.



    4. O fundamento utilizado pelo Colegiado de origem para negar à ora embargante o direito à indenização por danos morais foi simplesmente a “tenra idade da menor” e “sua pouca compreensão dos fatos e da situação em que se encontrava”, o que a tornariam incapaz de sofrer “profundos abalos psicológicos” ou ”dano moral”. Em outras palavras, entendeu-se que ela não poderia sofrer dano moral por ser menor impúbere.



    5. Diante dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral é mister garantir às crianças e aos adolescentes os respectivos direitos de personalidade, os quais independem da idade e do grau discernimento da pessoa.



    6. Dadas as premissas fáticas estabelecidas na sentença e no acórdão recorrido, não se pode olvidar que a ora embargante — que tinha apenas 4 anos de idade à época dos fatos —, ao sair da escola pública, ficar perdida pela cidade por cerca de 40 minutos e quase ter sido atropelada por um veículo, também sofreu danos em seus direitos de personalidade. Ainda que se considere seu desenvolvimento incompleto, não se pode negar que ela vivenciou essa realidade, tendo sido submetida a uma altíssima carga emocional. 



    7. Desse modo, é preciso reconhecer que a embargante, assim como asseverado no tocante à sua mãe, também passou por momentos de angústia e desespero, sendo-lhe, portanto, devida a indenização por danos morais.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para, reformando o acórdão embargado, dar provimento, em parte, ao recurso extraordinário, com o fim de julgar parcialmente procedente o pedido de indenização pelos danos morais sofridos pela menor, arbitrando-os no mesmo valor em que deferido à sua genitora na sentença.